Tribunal: STF
Processo: Rcl 39267
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Quando da análise da medida cautelar, relatei o presente feito nos seguintes termos (eDoc 16): 
      Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São Luís, em face da 4ª Vara do Trabalho de São Luís, no Processo nº 0016261-03.2016.5.16.004, que, ao determinar a ordem de retenção e depósito de dinheiro público em favor do juízo para pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485.
    A reclamante alega que foi condenada ao pagamento de diversas verbas trabalhistas em favor dos ora beneficiários. Ocorre que, iniciada a execução, o juiz reclamado determinou que o Município de São Luís fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia de R$ 84.129,49 (oitenta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) de eventuais “créditos” que a empresa INTECHNE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA possua junto ao ente público” (eDOC 1, p. 2). 
    Assevera que, em assim proceder, o Juízo reclamado desrespeita a Constituição Federal, bem como o entendimento já pacificado nesta Corte, uma vez que a constrição de verba pública para repasse a terceiros não está como exceção descrita no artigo 100 da Constituição Federal. 
    Ressalta, que “Não se pode conceber que a simples previsão orçamentária de destinação de recursos para o cumprimento de determinada despesa retira a natureza pública das verbas existentes nos cofres do Município de São Luís, com a sua consequente impenhorabilidade” (eDOC 1, p, 6). 
    Por fim, enfatiza a necessidade de preservação dos Princípios da Separação dos Poderes, pois o Judiciário não pode intervir no orçamento público; no Princípio do Contraditório e ampla defesa, porquanto o bloqueio das verbas é feito à revelia do sistema de precatórios; a ordem cronológica dos precatórios, a segurança orçamentária, dentre outros. 
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada e/ou, caso já realizado o depósito quando da prolação da liminar, que seja determinada a devolução dos valores ao erário. No mérito, pleiteia, a cassação definitiva do ato reclamado (eDOC 1, p. 14).
    Em de 19 de fevereiro de 2020, por considerar presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, deferi a liminar consoante seguinte fundamentação (eDoc16): 
    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do Município de São Luís para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual detém créditos com o referido ente. 
    Assim, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas do Município reclamante. 
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas. 
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC. 
    Ainda, cite-se as partes beneficiárias do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal. 
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer. 
    Após, retornem conclusos.
    A parte beneficiária apresentou agravo regimental em face da decisão liminar (eDoc 22), bem como contestação (eDoc 36). Nessa, sustenta-se, o não cabimento do reclamação “por encontrar óbice não só na vedação à tese de aplicação dos motivos determinantes, mas também porque não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem pode ter como objeto decisão judicial transitada em julgado, conforme o entendimento fixado no enunciado sumular nº 734 do Supremo Tribunal Federal, o qual deve ser aplicado ao caso em tela”. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. Além do mais, a PGR já manifestou-se em outros processos cuja controvérsia se assemelha a destes autos. 
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades: de um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o juízo reclamado determinou o bloqueio de verbas do Município de São Luís para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, condenada em reclamação trabalhista, a qual detém créditos com o referido ente. Vejamos (eDoc 12, p. 10): 
    “Sem maiores delongas, o caso em análise não se trata de execução definitiva de dívida contra ente público (situação em que, de fato, seria aplicável a sistemática dos precatórios), mas simplesmente de determinação do bloqueio cautelar de valores pertencentes à empresa privada (no caso, a primeira reclamada, INTECHNE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA), que deveriam ser repassados a esta, estando apenas em poder do ente municipal,hipótese em que não se aplicam as prerrogativas da Fazenda Pública (como as formalidades do art. 100 da CF). 
    Ressalto que quando da rescisão contratual entre os reclamados, restou-se reconhecida a existência de crédito pertencente à primeira reclamada junto ao recorrente, conforme Termo de Rescisão Contratual de ID 6d6272a, pág. 2. 
    Desse modo, o bloqueio em comento recai sobre uma parcela de tais valores, uma vez que constituem créditos de titularidade da primeira reclamada, não do Município. 
    Outrossim, observo que a penhora on-line tem se afigurado instrumento eficaz para o cumprimento das decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais trabalhistas, corroborando para a sua efetividade. Portanto, entendo que tais procedimentos se deram dentro da legalidade, não violando qualquer prerrogativa da Fazenda Pública.” 
    Nesse contexto, o Município foi intimado a “comprovar o cumprimento da liminar de sequestro de créditos da reclamada INTECHNE – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, no valor de R$ 84.129,49 (oitenta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), ou, no mesmo prazo, justificar a impossibilidade de cumprimento da ordem” (eDoc 13, p. 1).
    Contudo e conforme consignado no julgamento da ADPF 275, Plenário, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, pois em clara afronta a diversos Princípios Constitucionais. Eis a ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. 
    No mesmo sentido, na ADPF 485, o Ministro Relator Roberto Barroso deferiu a liminar sob os seguintes fundamentos: 
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 
    1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin.
    3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais.
    4. Cautelar deferida.”
    Na espécie, verifica-se que o juízo reclamado, ao determinar o bloqueio de verbas sob disponibilidade do Município, ofende os Princípios Constitucionais da Legalidade Orçamentária, da Eficiência da Administração Pública e da Continuidade dos Serviços Públicos. Viola, ainda, de acordo com os precedentes a Separação Funcional do Poderes, motivo pelo qual deve ser cassada a decisão reclamada. 
    Confiram-se o seguinte precedente:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020) 
    Ainda nesse sentido: Rcl 39.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.08.2020.Rcl 39.766, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.08.2020; Rcl 39.937, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.9.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF 275 e ADPF 387, ficando prejudicado o agravo regimental. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente